Tribunal: TJSP
Processo: 2274010-36.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Legitimidade e interesse da parte para suscitar – Inteligência do artigo 200 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença arbitral – Distribuição livre à 26a Câmara de Direito Privado – Não conhecimento, sob alegação de prevenção da 34a Câmara de Direito Privado –

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Legitimidade e interesse da parte para suscitar – Inteligência do artigo 200 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença arbitral – Distribuição livre à 26a Câmara de Direito Privado – Não conhecimento, sob alegação de prevenção da 34a Câmara de Direito Privado – Medida cautelar prévia para garantir a utilidade e eficácia da instauração de arbitragem, com manifestação sobre a indisponibilidade de bens – Embargos de terceiro para desconstituir parte da medida cautelar – Interpostos recursos contra provimentos jurisdicionais proferidos nos autos da medida cautelar e também dos embargos de terceiros, todos conhecidos pela 34a Câmara de Direito Privado – Cumprimento de sentença arbitral cuja utilidade pretendeu-se garantir com a medida cautelar prévia – Competência da 34a Câmara de Direito Privado para conhecer de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença arbitral – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Prevenção.

Dúvida de competência conhecida, para declarar a 34a Câmara de Direito Privado competente para o conhecimento do agravo de instrumento no 2209531-34.2019.8.26.0000.